Tribunal: TJBA
Processo: 0000639-84.2014.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000639-84.2014.8.05.0172 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SBS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. e outros Advogado(s): ADAO SERGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, ANDREI CASSIANO, LUCAS CASSIANO APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Em suas razões recursais, sustenta a parte Embargante, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão, ao deixar de apreciar i) a exclusão das subempreitadas contratadas com terceiros e já tributadas da base de cálculo do ISS; ii) a incidência de juros de mora e correção monetária; iii) a fixação do percentual de honorários advocatícios de sucumbência. 2. Partindo dessas diretrizes, e após analisar detidamente as questões jurídicas que envolvem a matéria posta em juízo à luz das hipóteses taxativamente previstas pela legislação processual civil para o manejo dos Embargos de Declaração, restou demonstrado que, no que concerne à alegação da parte Embargante, depreende-se que, de fato, as omissões apontadas se encontram eivadas no Acórdão impugnado. 3. Embora se reconheça que a questão relativa aos honorários não foi apreciada, conclui-se que o requerimento de arbitramento neste momento processual não merece prosperar, na medida em que, tratando-se de decisão ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios só poderá ser fixado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 3º e § 4º, inciso II do CPC/2015, remanescendo vedado, inclusive, a majoração em grau recursal (STJ - EDcl no REsp: 1785364 CE 2017/0111098-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). 4. De outro lado, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia possui firme orientação segundo a qual é devida a dedução dos gastos com subempreitadas já tributadas da base de cálculo do ISS, sob pena de bis in idem (TJ-BA - Apelação: 00086980820138050201, Relator.: GARDENIA PEREIRA DUARTE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2025). 5. Por fim, observa-se que, de fato, conquanto consectário legal intrínseco à condenação, o Acórdão deixou de determinar a incidência dos juros de mora e correção monetária, o que configura vício que merece ser suprido por meio dos presentes aclaratórios. 6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos em parte, para: i) assegurar à SBS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. e à MONTE NEGRO-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA o direito à exclusão das subempreitadas contratadas com terceiros da base de cálculo do ISS; ii) o direito à incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor indevidamente recolhido a título de ISS a ser restituído, correspondentes às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, em estrita observância aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça; iii) determinar que o percentual de honorários advocatícios de sucumbência seja fixado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 3º e § 4º, inciso II do CPC/2015, devendo o trabalho realizado nas instâncias recursais ser considerado pelo Juízo da liquidação. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com efeitos modificativos, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA